Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. COVID-19. GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
3. Não havendo evidências de que o paciente integra grupo de risco e diante das medidas preventivas adotadas pelo sistema prisional, não há óbice para manutenção da segregação cautelar.
4. Ordem conhecida e denegada.